Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prova. Desclassificação. Agravante. Fração. Dano moral. Gratuidade de justiça.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos – fotografias e depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência.
2 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime, não sendo o caso de desclassificar a conduta para contravenção penal de vias de fato.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
6 - Apelação provida em parte.